Tribunal: TJSP
Processo: 7002779-23.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002779-23.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MARCELO DOS SANTOS MARTINS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso ministerial para cassar a decisão que progrediu o agravado ao regime
semiaberto, determinando-se que a análise do pedido de progressão seja
realizada à luz de exame criminológico, a ser determinado pelo nobre
Magistrado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.873 - Agravo de Execução Penal no. 7002779-23.2019.8.26.0071 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 7002779-23.2019.8.26.0071
COMARCA:
BAURU
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
MARCELO DOS SANTOS MARTINS (ou)
Voto no.: 36.873
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Bauru, Dr. DAVI MARCIO PRADO SILVA, a qual deferiu progressão de
regime prisional ao agravado.
Pleiteia a representante ministerial a reforma da r. decisão
impugnada, aduzindo que não houve comprovação de que o agravado
preencheu o requisito subjetivo para obter a progressão, pois o simples
atestado de boa conduta carcerária não é suficiente a tanto, devendo o
reeducando retornar ao regime fechado até que se comprove, por meio de
exame criminológico, que se encontra em condições de vivenciar regime
mais brando.
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.873 - Agravo de Execução Penal no. 7002779-23.2019.8.26.0071 -
A decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos, manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de provimento do agravo interposto pelo Ministério
Público.
Conforme se afere do Boletim Informativo, o agravado foi
condenado a pena de 25 anos e 4 dias de reclusão pela prática de roubos
circunstanciados, tráfico de drogas e uso de documento falso.
O término da expiação está previsto para 15 de fevereiro de 2027.
Ao sentenciado foi deferida a progressão de regime prisional, sob o
fundamento de que ele preenchia os requisitos objetivo e subjetivo
necessários à concessão da benesse: cumprimento de lapso da pena no
regime anterior e atestado de bom comportamento carcerário.
Contra essa decisão se insurge o zeloso representante do Ministério
Público, sustentando ausência de mérito e imprescindibilidade da
realização de exame criminológico para aferir o merecimento.
Antes da vigência da Lei no. 10.792/03, a perícia criminológica, nos
termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, era obrigatória na
progressão do regime fechado para o regime semiaberto.
A mencionada Lei no. 10.792/03 alterou o artigo 112 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.873 - Agravo de Execução Penal no. 7002779-23.2019.8.26.0071 -
Execução Penal, condicionando a progressão, tão somente, ao
cumprimento de um sexto da pena no regime anterior e ao bom
comportamento carcerário, demonstrado através de atestado fornecido
pelo Diretor do estabelecimento prisional.
A partir de então, instalou-se controvérsia acerca da persistência da
possibilidade de exigência, pelo juiz, de exame criminológico para aferir o
requisito subjetivo necessário à progressão.
Alguns sustentaram que esse requisito, nos termos da nova lei, se
limitava ao bom comportamento carcerário, o que afastava a pertinência do
exame criminológico; outros, porém, defenderam que a progressão
continuava sujeita ao mérito do sentenciado, que é muito mais amplo do
que a mera ausência de faltas disciplinares, e deveria continuar sendo
aferido através daquela perícia.
Pouco a pouco foi se firmando em nossos Tribunais Superiores o
entendimento de que continua assegurada ao Juiz a possibilidade de exigir
exame criminológico para a progressão, desde que isso se faça necessário
em face de peculiaridades do caso concreto e o Juiz o determine de forma
fundamentada.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUGA
DO
RÉU.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 112
da Lei de Execução Penal exige, para o preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.873 - Agravo de Execução Penal no. 7002779-23.2019.8.26.0071 -
subjetivo, apenas o atestado de bom comportamento carcerário, firmado
pelo diretor do estabelecimento prisional, podendo o magistrado, de acordo
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, determinar a realização de exame criminológico, desde que o
faça por meio de decisão fundamentada nas peculiaridades do caso
concreto, como na hipótese de fuga. 2. Ordem denegada.” (STJ, HC
105.337/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em
26/08/2008, DJe 08/09/2008);
A controvérsia foi definitivamente sepultada pela Súmula
Vinculante no. 26 do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a
submissão do sentenciado a exame criminológico demanda decisão
fundamentada.
No caso em apreço, os delitos de roubo praticados pelo reeducando
denotam incomum periculosidade, afigurando-se prematura a concessão
do benefício ao réu. A cautela recomendava que, antes de eventual
progressão do reeducando ao regime semiaberto, fosse realizado exame
criminológico destinado a aferir sua efetiva adaptabilidade a esse regime,
no qual são permitidas, entre outros benefícios, saídas temporárias e
trabalho externo.
De ver-se que, anteriormente beneficiado com progressão ao regime
intermediário, o reeducando abandonou o estabelecimento prisional em 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.873 - Agravo de Execução Penal no. 7002779-23.2019.8.26.0071 -
de abril de 2016, durante saída temporária, tendo sido recapturado quase
dois anos após, por ocasião de prisão em flagrante, por uso de documento
falso, pelo qual também se viu condenado.
Tais circunstâncias apontam, de forma eloquente, para a
necessidade da adoção de extrema cautela no deferimento da progressão.
3. Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
ministerial para cassar a decisão que progrediu o agravado ao regime
semiaberto, determinando-se que a análise do pedido de progressão seja
realizada à luz de exame criminológico, a ser determinado pelo nobre
Magistrado.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR